Tribunal: TJBA
Processo: 0175806-27.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0175806-27.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB e outros

Advogado(s)
:
ISABELA ABREU DOS SANTOS, MARCIA IOLANDA ALVES BARBOSA DE BRITO, ROBERTA TOLONI MORENO, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, IZIQUIEL PEREIRA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. ASABB. LEGITIMIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.

1. O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário constituído por auto de infração tem início na data da notificação da decisão administrativa definitiva, e não na data do fato gerador.

2. A execução fiscal ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito não está prescrita.

3. A Lei Complementar 118/2005 estabeleceu que o despacho judicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional.

4. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil possui legitimidade para representar os interesses de seus associados na cobrança de honorários advocatícios.

5. Recursos providos para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0175806-27.2006.8.05.000
1, em que são apelantes
MUNICÍPIO DE SALVADOR e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
e, apelado,
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Salvador para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução fiscal e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da ASABB apenas para reconhecer sua legitimidade processual, prejudicando a análise dos honorários advocatícios em razão do provimento da primeira apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça